Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-82.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-82.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINE STROBEL SILVA - CPF: 689.525.381-53 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), CARLOS BELO DE OLIVEIRA - CPF: 632.631.901-30 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO PELOS PROMITENTES COMPRADORES – TRANSFERÊNCIA OBSTADA POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO MOVIDA POR TERCEIRO QUE RECLAMOU A PROPRIEDADE DO REFERIDO IMÓVEL – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESSARCIMENTO DE VALORES E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada, pelo conjunto probatório, a celebração de negócio jurídico, representado pela promessa de compra e venda de imóvel urbano, e a impossibilidade da efetivação, por terem sido impedidos os promitentes compradores logrado de proceder com a transferência de domínio, em razão de ato que não deram causa (decisão judicial proferida em ação movida por terceiro que reclamou a propriedade do referido imóvel), revela possível o desfazimento do pacto e a restituição dos valores pagos.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005306-82.2016.8.11.0003

APELANTE: CARLOS BELO DE OLIVEIRA

APELADO: DEBORA CRISTINE STROBEL SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Carlos Belo de Oliveira
.

AÇÃO:

Ressarcimento por Dano Material e Moral n.º
1005306-82.2016.811.0003,
proposta por
Debora Cristine Strobel Silva

em face de
Carlos Belo de Oliveira
, aqui apelante.

SENTENÇA (4ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou parcialmente procedente a ação,

condenou o requerido, aqui apelante, a restituição de R$140.000,00 e ao ressarcimento das despesas que os autores realizaram em virtude do negócio desfeito (despesas com: limpeza do terreno, construção de cerca, taxas de cartórios, ITBI, etc), tudo acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do depósito da quantia na conta bancária do requerido-data de pagamentos
.

Condenou ainda, ao pagamento de R$10.000,00 para cada um dos dois autores, a título de danos morais atualizados com juros de mora a partir da citação e com correção monetária desde a sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação
.

Defende sua ilegitimidade passiva e nulidade da sentença em razão da morte de um dos autores no curso da lide e antes da referida sentença.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade e de ilicitude no negócio jurídico realizado com os autores, bem como a falta de dano moral.

Contrarrazões no id. 64491101.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Carlos Belo de Oliveira
.

AÇÃO:

Ressarcimento por Dano Material e Moral n.º
1005306-82.2016.811.0003,
proposta por
Debora Cristine Strobel Silva

em face de
Carlos Belo de Oliveira
, aqui apelante.

SENTENÇA (4ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou parcialmente procedente a ação,

condenou o requerido, aqui apelante, a restituição de R$140.000,00 e ao ressarcimento das despesas que os autores realizaram em virtude do negócio desfeito (despesas com: limpeza do terreno, construção de cerca, taxas de cartórios, ITBI, etc), tudo acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do depósito da quantia na conta bancária do requerido-data de pagamentos
.

Condenou ainda, ao pagamento de R$10.000,00 para cada um dos dois autores, a título de danos morais atualizados com juros de mora a partir da citação e com correção monetária desde a sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação
.

Defende sua ilegitimidade passiva e nulidade da sentença em razão da morte de um dos autores no curso da lide e antes da referida sentença.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade e de ilicitude no negócio jurídico realizado com os autores, bem como a falta de dano moral.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar reconhecer a ilegitimidade passiva do aqui apelante na Ação de
Ressarcimento por Dano Material e Moral proposta pela aqui apelada. Alternativamente, declarar a
nulidade da sentença em razão da morte de um dos autores no curso da lide
.

No mérito, saber se
sustenta a

alegação do requerido, aqui apelante, de inexistência de responsabilidade e de ilicitude no negócio jurídico realizado com os autores, bem como de falta de dano moral
.

Na origem,
Debora Cristine Strobel Silva
,
e seu esposo
Egon Strobel
, propuseram em face de

Carlos Belo de Oliveira
, aqui apelado, Ação de Ressarcimento por Dano Material e Moral, em razão do negócio jurídico que firmaram com o requerido, representado pela compra e venda de um imóvel urbano, sendo
“uma área de terrenos para construção, constituído pelos lotes dez (10) e onze (11) da quadra vinte e dois (22) do loteamento Jardim Rondônia, nesta cidade, com 672 m2 (seiscentos e setenta e dois metros quadrados),medindo vinte e quatro metros de frente por igual aos fundos, por vinte e oito (28) metros de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: - Frente para a Rua G; pelo lado direito com os lotes 12 e 13; pelo lado esquerdo com os lotes 08 e 09 e aos fundos com os lotes 07 e 14”, matriculado sob o nº 13.221 no CRI desta Comarca,
pelo valor de R$140.000,00, já pago.

Alegaram que após gastos com feitura de cerca (R$3.455,00) e

com documentação

exigida para a transferência da propriedade (três guias no valor de R$22,98 cada uma, totalizando R$68,94); pagamento de ITBI, nos montantes de R$1.966,03 e de R$426,03, dispendendo R$2.461,00), foi que tomaram ciência pelo Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis sobre a impossibilidade da transferência do domínio em razão de decisão judicial proferida em ação movida por terceiro (Hussein Ybrahim Charanek), que reclamou a propriedade do imóvel.

A sentença impugnada
julgou parcialmente procedente a ação,

condenou o requerido, aqui apelante, a restituição de R$140.000,00 e ao ressarcimento das despesas que os autores realizaram em virtude do negócio desfeito (despesas com: limpeza do terreno, construção de cerca, taxas de cartórios, ITBI, etc), tudo acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do depósito da quantia na conta bancária do requerido-data de pagamentos
.

Condenou ainda, ao pagamento de R$10.000,00 para cada um dos dois autores, a título de danos morais atualizados com juros de mora a partir da citação e com correção monetária desde a sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação
.

Em que pese a alegação de ilegitimidade passiva, sem razão ao requerido, aqui apelante.

Sucede que como delineado pela sentença, verifica-se dos instrumentos procuratórios (id’s 64490994 e 64490995) que, embora não conste expressamente, tem natureza de “causa própria”, porquanto lhe foram outorgadas pelas pessoas que se diziam proprietários do imóvel objeto da lide, ou seja, por Luiz Inácio Brandão e Gilda Castro Pinheiro Brandão, mediante a transmissão de amplos poderes para gerir o negócio,
inclusive autorizou a receber e dar quitação sem prestação de contas, bem como a responder por evicção
.

Logo, com acerto a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO.

Sustenta o requerido que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da lide, na medida em que agiu apenas como mandatário dos então proprietários do bem; repassou para estes os valores recebidos dos autores; e era procurador com mandato que não continha a cláusula “EM CAUSA PRÓPRIA”.

A preliminar arguida pelo requerido não merece prosperar, na medida em que depreende-se das procurações que lhe foram outorgadas por LUIZ INÁCIO BRANDÃO e GILDA CASTRO PINHEIRO BRANDÃO, carreadas ao feito pelo próprio réu, que os outorgantes transmitiram-lhe amplos poderes para gerir o negócio, inclusive autorizando-lhe a receber e dar quitação sem prestação de contas (Ids. 8818792 e 8818787).

Nestes termos, resta inconteste que o mandato reveste-se da natureza “em causa própria”, devendo o requerido responder pelas ocorrências narradas na petição inicial.

A própria procuração dispõe que o requerido deverá RESPONDER PELA EVICÇÃO, não havendo que se cogitar em ilegitimidade passiva.

O requerido
detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, como já afirmado, se vê, por meio das procurações acostadas ao feito, que recebeu amplos e ilimitados poderes para o fim especial de ceder ou transferir obrigações sobre os imóveis, o que representa nítido mandato em causa própria, apto a permitir a gestão de todos os interesses afetos ao imóvel, e que antes diziam respeito a LUIZ e GILDA.

Veja-se a orientação doutrinária:

“Procuração em causa própria é aquela em que são outorgados poderes ao procurador para administrar certo negócio, como coisa sua, no seu próprio interesse, fazendo suas as vantagens do mesmo negócio”. (CARVALHO SANTOS, J.M.
Código Civil
brasileiro interpretado, Vol. XVIII. 7. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961, p. 317).

E, ainda, a jurisprudência:

“
TJ-SC - Apelação Cível AC 72129 SC 2010.007212-9 (TJ-SC)
-
Data de publicação: 14/06/2010 -
Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. GESTÃO DOS INTERESSES AFETOS AO AJUSTE. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECHAÇADA. Procuração em causa própria é aquela em que são outorgados poderes ao procurador para administrar certo negócio, como coisa sua, no seu próprio interesse, fazendo suas as vantagens do mesmo negócio CARVALHO SANTOS, J.M. Código Civil brasileiro interpretado, Vol. XVIII. 7. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961, p. 317). (...)”.

Isto posto, AFASTO A PRELIMINAR.
”

Sem razão também a alegação de nulidade em razão de morte de um dos autores.

Sucede que a morte de um dos autores, ou seja, de Egon Strobel, que era esposo da autora aqui apelante, somente foi noticiada após a prolação da sentença.

Além do mais, não se verifica a existência de prejuízos, máxime se noticiado o óbito após a sentença, ou seja, se já havia, consequentemente, inclusive, encerrada a fase instrutória e o processo estava apenas no aguardo de sentença, bem como não haviam mais atos a serem praticados pelas partes.

Além do que a autora, aqui apelante, que prossegue na lide é esposa do falecido e exerceu, assim como exerce, sem qualquer problema, os atos do processo.

De mais a mais, trata-se de nulidade relativa, que exige a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu.

Nesse sentido, toma-se por empréstimo a jurisprudência citada nas contrarrazões.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÓBITO DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. A declaração de nulidade dos atos processuais demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, consoante se infere do princípio pas de nullité sans grief. 2. O artigo 313, inciso Rua Otávio Pitaluga, nº. 2148, Jardim Monte Líbano, Rondonópolis/MT – CEP: 78710-245 Tel./Fax: (66) 3426-9292 – www.mesquita.adv.br - E-Mail: rondonopolis@mesquita.adv.br 6 I, do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo em razão da morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes. 3. A inobservância do referido dispositivo legal enseja nulidade relativa, sendo válidos os atos processuais subsequentes, desde que não comprovado prejuízo aos interessados. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 07234834320198090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020).

Rejeitadas as alegações, de ilegitimidade de parte e de nulidade da sentença, no mérito também não procedem as razões do recurso.

Ocorre que o conjunto probatório comprova a realização do negócio jurídico e também a impossibilidade dos promitentes compradores de concretizarem a transação, mediante a transferência do domínio, por ato que não deram causa, mas que preexistia (sem que os promitentes compradores soubessem) à celebração da promessa de compra e venda firmada com o requerido.

Oportuno consignar que os autores, promitentes compradores, foram impedidos de efetivarem a transferência do domínio em razão de decisão judicial proferida em ação movida por terceiro, que reclamou a propriedade do imóvel vendido para os autores.

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas já permitem uma imediata prestação jurisdicional.

Desta forma, passo ao julgamento antecipado da lide que adianto, deve ser procedente, na medida em que o requerido não nega que tenha entabulado o negócio com os autores, agindo como mandatário de GILDA e LUIZ; não nega que tenha recebido o valor de R$140.000,00 dos autos, como preço da compra e venda; e também não nega que o negócio não tenha se realizado, como narrado na petição inicial.

Ademais, a prova documental carreada aos feito é inconteste em comprovar todas as afirmativas que os requerentes traçaram na petição inicial, estando evidente que os autores pagaram o preço da compra e venda e não receberam o imóvel, merecendo o negócio ser desfeito.

Não é demais constar que o depósito foi efetuado em nome do requerido, de modo que cabe a este proceder com a devolução da quantia recebida, já que não houve transmissão da posse e propriedade do imóvel; devendo o mesmo perquirir eventual direito regressivo contra os seus mandantes.”

Demonstrado o ilícito e o prejuízo causado, impõe-se o dever de indenizar. Não se trata aqui de mero dissabor proveniente de simples rescisão de contrato, mas de frustração apta a causar agressão aos atributos da personalidade.

Como sopesado pela sentença, os autores firmara a compra e venda, pagaram o preço exigido, acreditaram ter a propriedade e passaram, inclusive, a exercer os atos próprios desse negócio jurídico. Ademais, além da frustração como negócio que firmaram somente lograram êxito no pedido de restituição dos valores que pagaram por intermédio desta ação.

Neste sentido, o fragmento da sentença, que é de também ser mantido:

“
No mais, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a situação a qual foram submetidos os autores, efetivamente, ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, pois, de reparação: os mesmos compraram um imóvel, pagaram a quantia avençada, não receberam o imóvel e não tiveram os valores pagos devolvidos, necessitando ingressar com a presente ação, o que certamente supera, em muito, os meros aborrecimentos que devemos enfrentar no cotidiano.”

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Ressarcimento por Dano Material e Moral proposta pela aqui apelante e que condenou o requerido, aqui apelado ao ressarcimento dos valores pagos pelo negócio jurídico desfeito (compra e venda de imóvel urbano)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020